Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. IMÓVEL. VIABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. DIVISÃO IGUALITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE ANUÊNCIA DE UMA DAS PARTES. MEDIDA PROTETIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL SOMENTE APÓS O TÉRMINO DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC.

1. Inobservado o momento processual próprio para impugnar o valor atribuído à causa (preliminar de contestação – art. 293 do CPC), é inadmissível a análise judicial da impugnação na fase recursal, porque operada a preclusão.

Não havendo qualquer prejuízo às partes e tampouco para a formação da convicção pelo julgador, a falta de análise de um dos argumentos apresentados na contestação não enseja a nulidade da sentença.

2. O condomínio constituído sobre imóvel pode ser desfeito a qualquer tempo, como prevê o art. 1.320 do Código Civil e, caso o bem não seja divisível, deverá ser alienado na forma do art. 1.322 do mesmo Código.

Não comprovada a possibilidade de divisão cômoda de imóvel em condomínio, pode um dos condôminos exigir a alienação judicial, resolvendo-se o condomínio com a alienação do bem comum, sobretudo se não há consenso entre partes sobre possível divisão física do bem.

3. Constatado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável que imóvel indivisível deve ser partilhado, na hipótese de uns dos companheiros permanecer residindo no local é cabível o ressarcimento mensal pelo uso exclusivo ao outro ex-companheiro, em igual proporção ao fixado na sentença.

4. No caso concreto, não é devido o pagamento de alugueres pela ex-companheira residente no imóvel comum, enquanto perdurar a medida protetiva a ela deferida em processo judicial contra seu ex-companheiro afastado do lar.

5. Não se aplica o Tema 1.076 dos recursos repetitivos na ação de extinção de condomínio, pois não há condenação em quantia certa, nem proveito econômico a ser aferido, mas mera alienação de imóvel comum das partes, cujo direito foi reconhecido em outra ação.

6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Unânime.